Tribunal: TCU
Processo: 029.548/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 334/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o serviço objeto do certame questionado nesta representação é essencial ao funcionamento das atividades da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, porquanto abarca a comunicação digital entre a entidade e os seus associados, bem como o fato de que o contrato decorrente do certame foi celebrado em 8/11/2022, o que traz o pressuposto do perigo de demora reverso a este caso; e considerando que o representante não obteve êxito em demonstrar a existência de irregularidades capazes de macular o certame, não remanescendo vícios que possam impactar o prosseguimento da execução contratual. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, e dando ciência à representante e à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.548/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: In.Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS 1.2. Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.